Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. DETENÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio com o emprego de arma branca (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal) e do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca, e a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta. De forma subsidiária, pugna pela revisão da pena-base, para que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto, com a consequente exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma branca; (ii) verificar se é possível a absolvição quanto ao crime de ameaça por atipicidade de conduta; e (iii) averiguar a adequação das penas cominadas e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo a prova documental, pericial e oral demonstrado de forma suficiente, idônea e harmônica a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca, inviável a desclassificação da conduta imputada para o crime de furto, tampouco a exclusão da causa de aumento.
4. Em crimes patrimoniais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo se coesa ao conjunto probatório produzido.
5. O crime de ameaça se consuma com a declaração de mal injusto e grave, e, no caso, as ameaças proferidas pelo réu, de que iria “retornar para furá-lo”, foram suficientes para configurar o delito, sendo descabido falar em atipicidade de conduta.
6. O fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de chateação e ira do acusado, por ter sido detido em flagrante delito, não afasta a caracterização do crime
7. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o regime fechado para o crime de roubo é apropriado, à luz do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a pena superior a 4 anos e a reincidência do réu. Para o crime de ameaça, apenado com detenção, a definição do regime semiaberto revela-se mais adequada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena referente ao crime de ameaça para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o; 69; 70; 147, caput; e 157, §1o e § 2o, inciso VII.